Tribunal: TJDFT
Processo: 0725171-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. ART. 99, § 7o DO CPC. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO AFASTADA. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. CONEXÃO. VARA CÍVEL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS. COMPETÊNCIA FUNCIONAL E ABSOLUTA. ROL TAXATIVO. ART. 2o, II, DA RESOLUÇÃO N. 11/12 DO E. TJDFT. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De acordo com o art. 99 do CPC, é possível o requerimento do benefício de gratuidade de justiça em grau recursal, e sua concessão dispensa o recolhimento do preparo do agravo de instrumento. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.

2. A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que ocorre na hipótese, em que a insurgência versa sobre a competência para processamento e julgamento do feito. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.

3. Se a decisão agravada trata apenas de declínio de competência, de ofício, promovido pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília em favor do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais, não prospera a preliminar de não conhecimento do recurso sob o fundamento de que a petição inicial da ação de conhecimento deve ser indeferida por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.

4. Em razão da competência funcional estabelecida no art. 2o, II, da Resolução n. 11/2012 do e. TJDFT, rol taxativo, a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais não possui competência para processar e julgar as ações de conhecimento que visam a desconstituição/anulação de títulos executivos sob o fundamento da conexão, critério que apenas modifica competência relativa. Portanto, a ação declaratória de inexigibilidade de dívida (instrumento particular de confissão de dívida) deve tramitar no Juízo Cível, a despeito de anterior execução aparelhada com mesmo título em trâmite no Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais. Prevenção inexistente. Decisão declinatória reformada.

5. Recurso conhecido e provido.